Tribunal: TJDFT
Processo: 0744910-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0744910-02.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANGELO DA SILVA SEVERINO D E C I S Ã O A parte agravante noticia a perda superveniente do objeto do recurso. Julgo, pois, prejudicado o presente agravo de instrumento. Intimem-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator